Tribunal: TJES
Processo: 5001816-35.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2021-03-10

Ementa:
ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001816-35.2020.8.08.0000

EMBARGANTE: C&C CASA E CONSTRUÇÃO LTDA.

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - ERRO MATERIAL VERIFICADO

1. O recurso de embargos de declaração, por natureza, é de fundamentação vinculada. A não ser em situações excepcionais, nas quais pode-se a eles atribuir efeitos infringentes, é via inadequada em direito para confrontar a conclusão do julgado com o exclusivo objetivo de modificar decisão contrária aos interesses do embargante.

2
. Recurso provido para corrigir o erro material constatado de forma a fazer constar no
relatório
do acórdão que o
pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento foi indeferido,
sem, contudo, emprestar-lhes efeitos infringentes.

3. Recurso provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS,
D
AR
PROVIMENTO
AO RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, _______ de ________ 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001816-35.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: C & C CASA E CONSTRUCAO LTDA.
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001816-35.2020.8.08.0000

EMBARGANTE: C&C CASA E CONSTRUÇÃO LTDA.

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração (Id. 881179) opostos por C&C Casa e Construção LTDA. contra o acórdão (Id. 839031) proferido pela Colenda 1ª Câmara Cível, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, nos autos da ação anulatória de débito fiscal autuada sob nº 0005787-41.2020.8.08.0024 ajuizada pela embargante, deferiu o pedido de tutela provisória para determinar que o embargado suspenda a exigibilidade do Auto de Infração nº 5.003.137-7, ante o caráter confiscatório da multa tributária aplicada.

Sustenta que há erro material no relatório do acórdão quando se afirma que
“O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi deferido, conforme certidão contida no Id. 658499”
, eis que o pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 658499-pág.05).

Requer o provimento do recurso para que seja sanado o vício apontado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES.

Desembargador
Fabio Clem de Oliveira

Relator

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001816-35.2020.8.08.0000

EMBARGANTE:

C
&
C CASA E CONSTRU
ÇÃ
O LTDA.

E
MBARGAD
O
:
ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.

O erro material passível de correção pela via dos embargos de declaração é compreendido como o equívoco evidente, assim entendido o erro datilográfico ou aritmético, facilmente perceptível, ou aquele que demonstra manifesto desacordo entre a vontade do julgador e a que foi expressa na decisão.

Também entende-se por erro material a utilização de expressão fora do contexto em que inserida, constatada de plano, sem a necessidade de comparação ou de interpretação de fatos e documentos para ser reconhecida.

De fato, constou do relatório do acórdão embargado que o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento havia sido deferido e não indeferido, razão pela qual os embargos de declaração devem ser providos para sanar o erro material.

Por tais razões,
dou
provimento ao recurso para corrigir o erro material constatado, de forma a fazer constar no
relatório
do acórdão que o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento foi indeferido, sem, contudo, emprestar-lhes efeitos infringentes.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001816-35.2020.8.08.0000

EMBARGANTE: C&C CASA E CONSTRUÇÃO LTDA.

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - ERRO MATERIAL VERIFICADO

1. O recurso de embargos de declaração, por natureza, é de fundamentação vinculada. A não ser em situações excepcionais, nas quais pode-se a eles atribuir efeitos infringentes, é via inadequada em direito para confrontar a conclusão do julgado com o exclusivo objetivo de modificar decisão contrária aos interesses do embargante.

2
. Recurso provido para corrigir o erro material constatado de forma a fazer constar no
relatório
do acórdão que o
pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento foi indeferido,
sem, contudo, emprestar-lhes efeitos infringentes.

3. Recurso provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS,
D
AR
PROVIMENTO
AO RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, 09 de março de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.